Tribunal: STF
Processo: HC 257252
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por David Metzker Dias Soares, em favor de Denerval Nunes Costa Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 212.399/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Narram os autos que o recorrente está preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (Autos n. 5004299- 06.2024.8.08.0030 – Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES). 



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, destacando a ausência de contemporaneidade dos registros criminais do acusado, que foram utilizados para demonstrar o risco de reiteração delitiva. 



    Requer, inclusive em liminar, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. (www.stj.jus.br)



    Negou-se seguimento ao recurso ordinário. O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, o impetrante diz que o paciente foi absolvido em outro processo, de modo que sua prisão “está amparada exclusivamente na gravidade em concreto dos fatos supostamente praticados, a partir da narrativa formalizada na denúncia, de onde se extrai o periculum libertatis.”



    Requer a “concessão da ordem aqui pleiteada para revogar a prisão preventiva de Denerval Nunes e substituí-la por medidas restritivas menos gravosas e mais específicas, a fim de que possa aguardar seu julgamento em liberdade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O Tribunal de Justiça, analisando a necessidade da prisão, disse o seguinte (fls. 99/100 – grifo nosso): 



    [...] O risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, a seu turno, faz-se presente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa. 



    Conquanto a Defesa alegue que os fatos narrados não são dotados “de qualquer característica que evidencie uma maior gravidade da conduta supostamente adotada”, os elementos contidos no caderno investigativo demonstram justamente o contrário, vejamos: 



    Consta que o acusado, ao ser expulso da boate em virtude da confusão por ele mesmo causada, ameaçou diversas pessoas de morte, incluindo as vítimas, e, posteriormente, veio a atentar contra a vida delas. 



    Tais fatos demonstram uma maior gravidade da conduta do acusado, seja pela motivação fútil do crime, seja pela quantidade de vítimas que ele visava atingir, esclarecendo, ainda, que uma das vítimas foi efetivamente atingida, t ratando-se da chamada tentativa cruenta. 



    Além do mais, os disparos foram efetuados em via pública, próximo ao estabelecimento comercial de onde o acusado havia sido expulso, expondo outras pessoas a risco. [...] 



    No mais, embora os registros criminais do acusado não sejam recentes, não se pode perder de vista que ele responde por outro processo no qual é acusado de homicídio tentado, o que, ao menos, revela um certo nível de periculosidade do paciente, o que somente reforça a necessidade da custódia cautelar. [...] 



    Com efeito, a denúncia narra que, no dia dos fatos, o denunciado estava no estabelecimento e começou a jogar pedras de gelo nos demais frequentadores do local que estavam no andar inferior. Ato contínua, estando as vítimas em mesa ao lado, incomodaram-se com a ação do denunciado, sendo inclusive confundidas como responsáveis por lança pedras de gelo [...] Apurou-se que, ao ser retirado do local pelos seguranças, o denunciado proferiu ameaças dizendo que iria matar as vítimas. [...] o denunciado dirigiu-se ao seu domicílio e buscou arma de fogo, de propriedade da sua esposa e retornou à casa de eventos com a finalidade de ceifar a vida das vítimas (fls. 37/38 - grifo nosso). 



    Ora, é certo que algumas condutas causam maior repercussão, o que sugere a necessidade da segregação cautelar em prol da garantia da ordem pública. E, ainda que os antecedentes do recorrente sejam antigos e que ele tenha sido absolvido do crime de homicídio a que estava respondendo, tem-se que a custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi. (eDOC 3)



    Para o impetrante, a prisão não pode ser decretada nem mesmo com fundamento na violência concreta aplicada na execução do crime.



    Não tem razão.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Colhe-se dos autos que o paciente, embora absolvido em outro processo, ostenta especial periculosidade, de modo que sua prisão deve ser mantida para acautelar o processo e o meio social.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente